Tribunal: TCU
Processo: 002.966/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.966/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Arlene Belem (XXX.501.487-XX); Juliana Campelo Lima Mororo (XXX.859.923-XX); Marcia Cristianne Campelo Lima Mororo (XXX.822.003-XX); Maria Helena Campelo Lima Mororo (XXX.381.513-XX); Maria Rosemar Aguiar Rosas (XXX.729.092-XX); Maria Terezinha Quida Burton (XXX.079.541-XX); Maria de Jesus Neves de Araujo (XXX.435.883-XX); Marislene Ferreira da Silva (XXX.484.623-XX); Rosa Leonarda Burton Melgarejo (XXX.024.391-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.